Tribunal: TJSP
Processo: 1011246-29.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PAGAMENTO DE MULTA C/C PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência, por falta de provas dos fatos constitutivos do direito invocado pelo autor. Inexistência de prova de contratação e de início de pagamento de serviços da ré pelo autor. Juntada de documentos em sede de apelação. Impossibilidade. Documentos imprescindíveis

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PAGAMENTO DE MULTA C/C PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência, por falta de provas dos fatos constitutivos do direito invocado pelo autor. Inexistência de prova de contratação e de início de pagamento de serviços da ré pelo autor. Juntada de documentos em sede de apelação. Impossibilidade. Documentos imprescindíveis ao ajuizamento da ação, que foram encontrados pelo autor após diligências em seu âmbito administrativo interno. Inexistência de documento novo. Art. 434 c/c 435, do CPC. Precedentes do C. STJ. Ré que nega a assinatura do contrato apresentado no recurso do autor e recibos de pagamento, ademais, exarados em nome de terceira pessoa e sem assinatura nenhuma.
RECURSO NÃO PROVIDO.